Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelas partes contra acórdão que negou provimento às respectivas apelações. O decisum embargado rejeitou a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); entendeu que a declaração retificadora de informações fiscais apresentada pela pessoa jurídica contribuinte do tributo foi intempestiva, impedindo o aproveitamento de créditos relativos ao mês de dezembro de 2015; e manteve a fixação de honorários sucumbenciais com base na equidade, dada a simplicidade da causa e a tramitação célere do feito.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado ao argumento de que (i) a CDA é nula por ausência de fundamentação legal adequada; (ii) e de que a fixação de honorários sucumbenciais não se deu por equidade, mas em descompasso com o art. 85, §§3o e 5o, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O argumento de nulidade da CDA foi afastado com base na constatação de que a legenda anexa à certidão explicita o código da dívida, a natureza do tributo e os dispositivos legais violados, incluindo a incidência de encargos moratórios, estando o título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
5. A alegação relacionada à fixação dos honorários advocatícios também foi refutada, uma vez que o juízo de origem utilizou-se da apreciação equitativa conforme permitido pelo CPC, considerando o grau de zelo dos advogados, a natureza da causa, o local de prestação do serviço e o tempo exigido.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.